Tribunal: CARF
Processo: 10280.720609/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720609/2012-03
ACÓRDÃO
3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CADAM S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PIS. SALDO CREDOR POR TRIMESTRE.
DUPLICIDADE PEDIDOS. VEDAÇÃO
Em regra, cada pedido de ressarcimento de créditos de PIS não cumulativa
deverá referir-se ao saldo credor remanescente após o encerramento de
um único trimestre-calendário, respeitada a natureza do crédito solicitado.
Não é permitido pedido em duplicidade dentro de um mesmo pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:.Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
2
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
Não-Cumulativo - Exportação, relativos ao 1° trimestre de 2006, no valor de R$
36.907,62.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, identificando que o pedido de
ressarcimento em tela representava solicitação em duplicidade, ante a existência de
pedido de ressarcimento transmitido em data anterior para o mesmo crédito, solicitou
que fosse apresentado pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em
duplicidade e, sendo o caso, fosse retificado o primeiro pedido de ressarcimento para
nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no respectivo trimestre de
apuração (Intimação de fl. 23).
Na sequência, a unidade de origem, por intermédio do Despacho Decisório de fl.
25, indeferiu o pleito, por se tratar de pedido em duplicidade ao originalmente
formulado no PER de n° 23019.77266.280406.1.1.08-1130.
Inconformada com a decisão, de que tomou ciência em 19/05/2011 (fl. 26), a
contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, em 17/06/2011 (fls. 28/40), da
qual, consta:
PRELIMINAR: A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA / ERRO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
"Transcrevem-se abaixo os dispositivos da IN/RFB n° 900/2008 utilizados pela
Fiscalização para indeferir o pedido de ressarcimento formulado pela ora
REQUERENTE:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendário; e II- ser efetuado pelo saldo credor
passível de ressarcimento remanescente no trimestre calendário, após efetuadas
as deduções na escrituração fiscal.
(...)
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
3
Ao se cotejar a fundamentação contida no corpo do despacho decisório com os
dispositivos acima transcritos, constata-se, como devidamente explicado adiante,
que não há qualquer correlação entre os dois, sendo nítido o erro do
enquadramento legal da suposta infração cometida pela REQUERENTE.
Com relação ao art. 21, § Io, da IÑ/RFB n° 900/2008, este somente é aplicável
àqueles casos de pedido de ressarcimento de IPI, logo, de plano, fica clara a sua
inaplicabilidade ao presente caso, onde se está diante de pedido de ressarcimento
de PIS Já o art. 28, § 2°, da IN/RFB n° 900/2008 dispõe que o pedido de
ressarcimento de PIS deverá (i) referir-se a um único trimestre-calendário e (ii) ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
(...) é importante registrar que todas as exigências contidas no art. 28, § 2°, da
IN/RFB n° 900/2008 encontram-se perfeitamente atendidas na PER/DCOMP n°
22633.47342.120107.1.1.08-3043, tendo em vista que (i) a mesma se refere
apenas ao 1° trimestre de 2006, e (ii) o saldo credor de R$ 174.211,94, nela
indicado, já está com os valores dos descontos (deduções) e compensações
devidamente subtraídos, conforme se pode verificar na página 03 da referida
PER/DCOMP.
(...)
É evidente que a ausência ou incorreção da disposição legal supostamente
infringida implica no cerceamento do direito de defesa da ora REQUERENTE,
previsto no art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), uma vez
que esta passa a não dispor dos elementos mínimos necessários para a
apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Desse modo, o art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972 prevê expressamente que
são nulos aqueles atos praticados com preterição do direito de defesa do
contribuinte, in casu. o erro no enquadramento legal da suposta infração
cometida pela REQUERENTE.
(...)
A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
(...) cumpre ressaltar que a REQUERENTE, de fato, cometeu um equívoco ao não
classificar a PER/DCOMP n° 22633.47342.120107.1.1.08-3043 como sendo uma
retificadora da PER/DCOMP n° 23019.77266.280406.1.1.08-1130, por ela
originalmente apresentada.
(...) esse mero erro formal, cometido pela REQUERENTE no preenchimento de sua
PER/DCOMP, não pode servir como justificativa para o indeferimento do seu
pedido de ressarcimento. O importante é que o crédito indicado pela
REQUERENTE na PER/DCOMP n° 22633.47342.120107.1.1.08-3043 corresponde
exatamente àquele descrito em seu Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) referente ao 1° trimestre de 2006 (Doe. N° 06).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
4
Na verdade, a autoridade que analisou a PER/DCOMP n°
22633.47342.120107.1.1.08-3043 deveria ter revisto de ofício o mero erro formal
cometido pela ora REQUERENTE, quanto à indicação da referida PER/DCOMP
como sendo original, passando a considerá-la como retificadora (o que, de fato, é)
e, consequentemente, deferido a integralidade do seu pedido de ressarcimento.
(...)
Por fim, é válido ressaltar que o crédito objeto da PER/DCOMP n°
23019.77266.280406.1.1.08-1130, originalmente apresentada e substituída pela
PER/DCOMP n° 22633.47342.120107.1.1.08-3043, não foi utilizado (...).
(... ) tal fato pode ser comprovado pela juntada da Declaração de Compensação
objeto da PER/DCOMP n° 38285.40977.251108.1.3.08-6290 (Doe. N° 07), na qual
se verifica que os créditos de PIS utilizados para compensação foram aqueles
indicados já na PER/DCOMP n° 22633.47342.120107.1.1.08-3043, não tendo
havido, portanto, qualquer pedido de compensação com crédito objeto da
PER/DCOMP n° 23019.77266.280406.1.1.08-1130. Logo, resta demonstrado que
não se trata de hipótese de aproveitamento de crédito em duplicidade (...).
(...)
Por fim, requer reforma do despacho decisório.
Ato contínuo, a DRJ-BELÉM (PA) julgou a manifestação de inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS. RESSARCIMENTO. PEDIDO EM DUPLICIDADE
Intimado o sujeito passivo a transmitir PER/DCOMP retificador para um dos
Pedidos de Ressarcimento, alterando a identificação e o detalhamento do crédito
pretendido e a transmitir Pedido de Cancelamento para o pedido de
ressarcimento em duplicidade e tendo deixado de atender à intimação para
regularização das inconsistências, impõe-se o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
5
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A única questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade da Recorrente realizar
dois pedidos de ressarcimento dentro de um mesmo período referente ao 1o trimestre/2006, de
PIS/Pasep Não-Cumulativo – Exportação.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade do despacho decisório visto que este
foi lavrado por autoridade administrativa competente e contém todos os requisitos legais,
restando suficientemente motivado nos fatos e na legislação aplicável, fato que permitiu a
recorrente exercer plenamente o seu direito à defesa.
A unidade de origem, como relatado, esclarece que a requerente apresentou
primeiramente um PER/DCOMP 23019.77266.280406.1.1.08-1130 onde indicou crédito do 1°
Trim/2006 no valor total de R$ 288.862,43 do qual utilizou R$ 36.907,62, depois apresentou o
PER/DCOMP n° 22633.47342.120107.1.1.08-3043 onde indicou que o crédito total do mesmo
trimestre é R$ 325.883,90 do qual utilizou R$ 174.211,94.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, identificando que o pedido de
ressarcimento em tela representava solicitação em duplicidade, ante a existência de pedido de
ressarcimento transmitido em data anterior para o mesmo crédito, solicitou que fosse
apresentado pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em duplicidade e, sendo o
caso, fosse retificado o primeiro pedido de ressarcimento para nele informar todo o saldo passível
de ressarcimento no respectivo trimestre de apuração (Intimação de fl. 23).
Por fim, a unidade de origem indeferiu o pleito, por se tratar de pedido em
duplicidade ao originalmente formulado no PER de n° 23019.77266.280406.1.1.08-1130.
O contribuinte, por sua vez, aduz que não se trata de pedido de ressarcimento em
duplicidade, aduzindo que cometeu um equívoco ao não classificar a PER/DCOMP
n°22633.47342.120107.1.1.08-3043 como sendo uma retificadora da PER/DCOMP n°
23019.77266.280406.1.1.08-1130, por ela originalmente apresentada; que esse mero erro formal,
cometido no preenchimento de sua PER/DCOMP, não pode servir como justificativa para o
indeferimento do seu pedido de ressarcimento; e que o crédito indicado na PER/DCOMP n°
22633.47342.120107.1.1.08-3043 corresponde exatamente àquele descrito em seu Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) referente ao 1o trimestre de 2006.
A legislação tributária, vigente à época, prescreve que o saldo credor de COFINS
passível de ressarcimento deve ser aquele apurado em cada trimestre-calendário, conforme
dispõe os dispositivos da Lei no10.833/2003 e IN SRF no900/2008, abaixo transcritos:
Lei no10.833/2003
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
6
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas: (Redação dada pela
Lei n° 10.865, de 2004)
III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação especifica aplicável à matéria.
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que. até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3°
(negrito nosso)
IN SRF no900/2008
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3°da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3°da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto
de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
(...)
Art. 28 . O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendário; e
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
7
II- ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
(negritos nossos)
Entendo que resta claro nos dispositivos transcritos que o pedido de ressarcimento
deve se referir ao saldo credor de um único trimestre, não dando margem a dúvidas para que se
entenda que o pedido de ressarcimento possa ser feito em duplicidade, abarcando os saldos de
mais de um trimestre.
Vale ressaltar, ainda, quanto a possível ocorrência da segunda perdcomp entregue
se tratar de retificadora da primeira, conforme alegado, a empresa foi informada na intimação
recebida sobre as providências a serem tomadas para a regularização, quais sejam: a) Transmitir
PER/DCOMP retificador para um dos Pedidos de Ressarcimento, alterando a identificação e o
detalhamento do crédito pretendido; e b) Transmitir Pedido de Cancelamento para o pedido de
ressarcimento em duplicidade e, sendo o caso, retificar o primeiro pedido de ressarcimento
apresentado referente ao mesmo crédito, para nele informar todo o saldo passível de
ressarcimento no trimestre. A referida intimação, aponta como consequência no caso de o sujeito
passivo não atender à Intimação para regularização das inconsistências, o indeferimento do
pedido de ressarcimento apresentado em duplicidade, ainda que o mesmo traga inovações no
detalhamento do crédito demonstrado. No entanto, a recorrente não tomou as providências
necessárias citadas, preferindo trazer a questão ao contencioso administrativo.
Assim, uma vez que o pedido de ressarcimento foi formalizado em
desconformidade com o estabelecido na IN SRF no900/2008, pois havia impedimento na legislação
para a transmissão de mais de um Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-
Cumulativo - Exportação ou de Cofins Não-Cumulativa - Exportação para um mesmo período de
apuração, agiu acertadamente a Autoridade Fiscal ao não reconhecer o direito creditório feito em
duplicidade no trimestre objeto do pedido. Não havendo, assim, motivo que justifique a reforma
do despacho decisório.
Além do mais, como se observa nos autos, a recorrente não apresentou qualquer
documentação comprobatória que lastreie as suas alegações, no sentido de demonstrar a certeza
e liquidez do crédito pleiteado.
Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720609/2012-03
8
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que possui o crédito, mas não apresentou
elementos de prova que são hábeis e suficientes para comprovar a correção do valor pleiteado, o
que leva a não comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e,
consequentemente, ao indeferimento do crédito também por insuficiência probatória, devendo-
se manter a decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 264
DF CARF MF
Original